Tribunal: TJDFT
Processo: 0720046-78.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL À PARTE AUTORA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. SÚMULA No 106/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DOS RESPECTIVOS VENCIMENTOS. MORA EX RE.
1. Tendo em vista que a concessão da gratuidade de justiça foi postulada por ocasião do oferecimento dos embargos à monitória, sem que o pedido tenha sido apreciado pelo d. Magistrado de primeiro grau, e estando evidenciada a hipossuficiência financeira alegada, o benefício deve ser concedido com efeitos ex tunc.
2. Nos termos do artigo 785 do Código de Processo Civil, “a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial”. 2.1. A Súmula no 504 do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é cabível o ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva.
3. A Ação Monitória fundada em dívida líquida constante de documento particular submete-se ao prazo quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil e da Súmula no 504, do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.1. Não ocorrência de prescrição em relação às notas promissórias emitidas nas datas de 15/01/2016 a 15/11/2016.
4. Uma vez que a nota promissória traduz obrigação líquida com termo certo, havendo inadimplemento, a mora se constitui naquele momento, em atenção ao que estabelece o artigo 397 do Código Civil. Por conseguinte, os juros de mora devem incidir a partir da data de vencimento das notas promissórias. Precedentes.
5. Apelação Cível conhecida e não provida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência, em razão da gratuidade de justiça deferida.